Tribunal: TJDFT
Processo: 0752530-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL HTTA CHAVES e NATHALIA OHTTA CHAVES, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que facultou a juntada de documentos e conversão do rito. Na origem, processa-se pedido de alvará judicial para levantamento de saldo bancário e de salário em razão do falecimento da genitora dos requerentes, MARISTELA DO CARMO OHTTA CHAVES. Dado o montante a ser levantado, o juízo facultou a conversão do rito para o do inventário por arrolamento e a juntada de documentos. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram a viabilidade do levantamento dos valores por meio de alvará judicial, sendo desnecessária a conversão do rito para inventário. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar o prosseguimento do feito. Preparo regular sob ID 67116932. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por RAPHAEL OHTTA CHAVES e NATHÁLIA OHTTA CHAVES, em razão do falecimento de MARISTELLA DO CARMO OTTHA CHAVES (ocorrido em 5/3/2024 – ID 199134253). (...) Os requerentes apresentaram a emenda de ID 203028018, na qual narraram que são filhos da falecida, que deixou valores a serem levantados junto ao empregador e referentes à restituição de imposto de renda de pessoa física. Acrescentaram que não deixou bens a inventariar. Por fim, postularam pela procedência do pedido. Anexaram documentos. (...) Em 12/9/2024, recebeu-se a emenda de ID 203028018. Determinou-se a pesquisa acerca de eventuais ativos financeiros em nome da falecida, incluindo restituição de imposto de renda pessoa física, e a expedição de ofício ao empregador para a informação de eventuais verbas em razão do trabalho (ID 210792394). Expediram-se ofícios à Receita Federal do Brasil e ao empregador da falecida (ID 211027295 e 211027299). Certificou-se o anexo de pesquisa via SISBAJUD frutífera, no valor de R$1.534,67 (ID 213010751). Os requerentes solicitaram o levantamento daquele valor (ID 213946040). Anexou-se ofício da Receita Federal do Brasil, que informou a inexistência de valores a serem restituídos em nome da falecida (ID 214004886). Em 12/10/2024, intimaram-se os requerentes para ciência da resposta da Receita Federal do Brasil e pontuou-se o aguardo da resposta do ofício ao empregador requisitório de informações de eventuais verbas salariais (ID 214240686). Anexou-se comprovante de depósito judicial de R$89.299,14 referente às verbas salariais (ID 214786822 e 215316325). Os requerentes pugnaram pelo prosseguimento (ID 216581133). É o relatório. Decido. Inicialmente, menciono o artigo 2o da Lei n. 6.858/60: Art. 2o. O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional." Em consulta anterior à Contadoria Judicial, informou-se que este valor corresponde a R$12.616,61. Assim, evidencia-se que o saldo existente de titularidade da falecida ultrapassa o valor correspondente a 500 OTN, de forma que o pedido deverá ser adequado ao procedimento de inventário, sob o rito do arrolamento sumário. Isto posto, intimem-se os requerentes para: 1) apresentar plano de partilha, qualificando os herdeiros e indicando o inventariante; 2) anexar certidão negativa tributária federal em nome da autora da herança (www.receita.fazenda.gov.br); 3) anexar certidão negativa tributária distrital em nome da autora da herança (www.fazenda.df.gov.br); 4) anexar certidão negativa de testamento em nome da autora da herança (www.censec.org.br); Os documentos deverão ser anexados no formato PDF, de forma que facilite a visualização dos autos por este Juízo e viabilize prestação jurisdicional mais célere. Advirto que se abstenham de anexar documentos que já constam nos autos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Publique-se.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte juntar documentos e converter o rito processual. Caso os autores não concordem com o conteúdo do despacho, caber-lhes-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a prosseguir com o feito na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, inegável que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil e, caso sobrevenha a extinção do processo, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator